Tribunal: TJBA
Processo: 0502688-59.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502688-59.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREA MAGALHAES DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS, ANAMIM DOS ANJOS CARVALHO, DJALMA SANTOS DE SANTANA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

R
ESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE E APELANTES COM LESÕES GRAVES. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOLIDÁRIA COM O CONDUTOR DO VEÍCULO FALECIDO NO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA POLÍCIA CIVIL QUE CONCLUIU PELA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO, FILHO DO APELADO, QUE REALIZOU ULTRAPASSAGEM MAL SUCEDIDA, CAUSANDO A COLISÃO FRONTAL. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR O FEITO PROCEDENTE PARA CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE
PENSÃO MENSAL POR MORTE PARA O HERDEIRO DAS VÍTIMAS, BEM COMO A APELANTE QUE FICOU INCAPACITADA PARA ATIVIDADES LABORAIS E EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL, EM DECORRÊNCIA DO TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO GRAVE, QUE RESULTOU EM DEMÊNCIA SECUNDÁRIA IRREVERSÍVEL. VALORES DA INDENIZAÇÃO ARBITRADOS EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), PARA CADA MORTE E PARA INVALIDEZ PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM AS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E CONDENAR O APELADO, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), PARA O HERDEIRO DOS FALECIDOS JOÃO MAGALHÃES LOPES E EMANUELA MAGALHÃES RODRIGUES E NO IMPORTE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA A APELANTE ANDREA MAGALHÃES DE JESUS; CONDENAR AINDA O APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DO APELANTE GUILHERME COUTO LOPES JÚNIOR NO VALOR DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE PENSIONAMENTO POR MORTE MENSAL DEVE SER FIXADO EM FAVOR DO HERDEIRO DE JOÃO EMANOEL MAGALHÃES LOPES, EM (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ATÉ QUANDO COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, PASSANDO A SER DE (UM TERÇO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ATÉ QUANDO COMPLETARIA 75 (SETENTA E CINCO ANOS) DE IDADE, OU FALECIMENTO DO SEU GENITOR E APELANTE GUILHERME COUTO LOPES JUNIOR, O QUE OCORRER PRIMEIRO. O VALOR DO DANO MATERIAL SERÁ APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Reparação Civil ajuizada por vítimas e familiares de vítimas de acidente de trânsito, com pedido de indenização por danos morais, materiais e pensionamento mensal.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, julgando improcedente o pedido inicial.
Apelação interposta alegando cerceamento de defesa e requerendo a responsabilização do proprietário do veículo envolvido no acidente, cujo filho era o condutor.
Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; (ii) saber se o proprietário do veículo pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes de acidente causado por seu filho, condutor do automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido oportunamente encerrada a fase instrutória e colhidas as provas necessárias. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC.
Responsabilidade civil do proprietário do veículo automotor reconhecida, com base na teoria do risco da atividade, diante da presunção de culpa pela guarda jurídica do bem, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Comprovação de que o acidente decorreu de conduta imprudente do condutor, filho do proprietário do veículo, ao realizar ultrapassagem indevida.
Indenização por danos morais arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das vítimas fatais e para a vítima sobrevivente com sequelas irreversíveis.
Fixação de pensão mensal vitalícia e temporária conforme o grau de dependência econômica e expectativa de vida das vítimas.
A indenização por Danos materiais deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária.
Jurisprudência citada: “O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor” (STJ - AgInt no REsp: 2091428/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/11/2023).
Jurisprudência do TJBA: Apelação nº 0005730-82.2010.8.05.0274, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, DJE 21/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, bem como pensão mensal vitalícia.
Tese de julgamento: “O proprietário do veículo automotor responde objetivamente pelos danos causados por condutor a quem confiou a posse do bem, com base na teoria do risco da atividade, sendo irrelevante a identificação do condutor no momento do acidente”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 186 e 927

Código de Trânsito Brasileiro: art. 28

Código de Processo Civil: arts. 370, parágrafo único; 85; 98, §3º; 487, I
Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp: 2091428/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/11/2023.

TJBA - Apelação nº 0005730-82.2010.8.05.0274, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, DJE 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0502688-59.2017.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, apelantes ANDREA MAGALHAES DE JESUS, LUZIA MARIA MAGALHAES DE JESUS e GUILHERME COUTO LOPES JÚNIOR e apelado JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da
Relatora.

II